Tribunal: STF
Processo: ARE 1516354
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AMBIENTAL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LE nº 997/76. DE nº 8.468/79, 47.397/02, 62.973/17 e 64.512/19. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto sindicato nacional de empresas distribuidoras de produtos siderúrgicos contra a r. sentença por meio da qual a D. Magistrada a quo não concedeu a segurança, a fim de afastar a metodologia de cálculo de que trata o Decreto n. 62.973/2017 e o Decreto n. 64.512/19, para o licenciamento ambiental requerido pela empresa impetrante. 2. O Grupo Especial de Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente deste E. Tribunal de Justiça houve por bem validar as alterações perpetradas pelo Decreto nº 64.512/2019, afastando os questionamentos a respeito da proporcionalidade e da natureza tributária da exação ora sob questionamento. Ressalvado posicionamento pessoal, curvome à maioria e passo a adotar o posicionamento do E. Grupo Especial, no sentido de que “não cabe ao Poder Judiciário adentrar a discussão da fórmula do cálculo em si e, em especial, dos fatores de complexidade definidos pela CETESB, substituindo o critério de apuração do preço por outro ou invalidando os coeficientes e fatores indicados pela agência ambiental”. 3. Ressalva-se posicionamento pessoal desta relatoria: Ao estabelecer o conceito de “área integral” para cálculo do preço de licenciamento, o DE nº 62.973/17 e o DE 64.512/19, incluíram na definição de “área integral do terreno” não apenas a área ocupada pelo empreendimento, mas determinou o cômputo da área toda, implicando no caso presente à elevação exorbitante do preço do licenciamento, contudo deve ser considerada como 'área integral' apenas a área interna e externa ocupada pelo empreendimento ou atividade, conforme o sistema ante



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 5º, II; 150, IV; 151; 152 e 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente